Tribunal: TJDFT
Processo: 0740426-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA. TEORIA MISTA. Para a caracterização do crime continuado é necessário que estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Embora os crimes patrimoniais pelos quais o agravante foi condenado tenham ocorrido em curto espaço de tempo e com semelhante modus operandi, foram praticados contra vítimas diversas e em momentos distintos, sem existência de plano previamente elaborado pelo agente e a partir do qual o roubo subsequente foi cometido a partir das oportunidades criadas pelo cometimento do primeiro delito. Ausente a unidade de desígnios entre os eventos criminosos e restando caracterizada a habitualidade delitiva, inviável a aplicação da disciplina normativa prevista no artigo 71, do Código Penal.